Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR AFASTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88. PARALISIA INCAPACITANTE E IRREVERSÍVEL. INTERPRETAÇÃO LITERAL E RESTRITIVA. ART. 111, II, DO CTN. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apresentada concordância expressa com a conversão da perícia para prova técnica simplificada, a alegação de cerceamento de defesa encontra óbice na preclusão lógica.
2. Na forma do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, são isentos do imposto de renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de outorga de isenção, o referido dispositivo deve ser interpretado de forma literal e restritiva, em observância ao art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.
4. O juiz não está adstrito ao laudo do perito oficial para efeito do reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda (Súmula 598). Contudo, tal entendimento não afasta o ônus do autor de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. No caso, a autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é portadora de paralisia irreversível e incapacitante apta a justificar a isenção de imposto de renda, nos moldes do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, de modo que não há razão para reforma da sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.